Tribunal: TJES
Processo: 0002925-59.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002925-59.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros (2)
APELADO: RAFAEL TEODORO DA SILVA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA). 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002925-59.2019.8.08.0048

APELANTES: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ROSSI RESIDENCIAL S/A

APELADOS: RAFAEL TEODORO DA SILVA E DAIANA SANTOS VENTURA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Rafael Teodoro da Silva e Daiana Santos Ventura da Silva ajuizaram “
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Indenização
” (página 02 do processo digitalizado) em face de Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda, Alternantera Empreendimentos Imobiliários Ltda e Rossi Residencial S/A.

Na petição inicial relataram que firmaram contrato de compra e venda com as Requeridas, o qual tinha como objeto a unidade 202 do Edifício São Luís, integrante do empreendimento “Rossi Ideal Vila Itacaré”, e que a despeito do pagamento regular das prestações assumidas, foram surpreendidos com a inclusão de seus nomes em órgãos restritivos de crédito; daí, pois, o ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu Sentença (reproduzida às páginas 432-444, integrada às páginas 482-483 do processo digitalizado) na qual julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Por todos o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, e via de consequência:

a) Declarar a inexistência da dívida em comento, determinando a retirada do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito;

b) Condeno as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais aos autores para cada um dos autores.

c) Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Na fundamentação do seu
decisum
, o Magistrado concluiu que os Autores estavam adimplentes e, por outro lado, as Requeridas não conseguiram demonstrar a origem da dívida inserida nos órgãos restritivos de crédito. Neste sentido:

“Analisando os documentos apresentados, resta demonstrado que os autores realizaram o pagamento de uma entrada no valor de R$ 4.587,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais), parcelada em duas vezes, fls. 50. Bem como, pagamentos nos valores de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), fls. 36, R$ 98,86 (noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) e R$ 515,31 (quinhentos e quinze reais e trinta e um centavos) fls. 39, por fim, o financiamento de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para a quitação do remanescente.

Diante do apresentado, não fica esclarecida qual a origem dos valores que levou a negativação dos nomes dos autores, visto que o contrato apresentado às fls. 22/28, bem como a proposta apresentada às fls. 35 destacam o valor do imóvel, incluindo os juros pactuados é de R$ 95.019,52 (noventa e cinco mil e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), ainda que se trate apenas do remanescente, retirando a entrada e as parcelas mensais de R$ 3,36 (três reais e trinta e seis centavos), apenas o financiamento já cobre o valor pactuado.

Mesmo com os pedidos formulados pela defensoria para esclarecimentos, fls. 75/94, às rés não informaram a origem dos débitos se limitando a informar o quanto seria devido, R$ 4.001,71 (quatro mil e um reais e setenta e um centavos), e valor já quitado no montante de R$ 95.519,54 (noventa e cinco mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme fls. 81.

(...).

Sendo certo que os valores discriminados no contrato de fls. 22 e na proposta de fls. 35, bem como os documentos apresentados pelos autores às fls. 36, 39, 50/65, aparentam a quitação total da dívida.

Os autores carrearam documentos aptos a elucidar os fatos narrados, suficientes para reconhecer a ilicitude da inscrição de seus nomes nos serviços de proteção ao crédito e, dessa forma, reconhecer os pedidos iniciais e declarar a inexistência da dívida, bem como determinar a retirada dos nomes dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, fato demonstrado às fls. 67/74.

Não se pode no entanto, dizer o mesmo das rés, que se limitaram a afirmar a existência da dívida, sem contudo apresentar qualquer comprovação do alegado, em que pese devidamente oportunizado por este Juízo. Diante do apresentado, os efeitos da negativação indevida são consequências conhecidas e se configura com a simples negativação indevida.”

Inconformadas com a conclusão ora mencionada, as Requeridas, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (páginas 486-496), em cujas razões sustentam que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, não praticaram ato ilícito e, ainda, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante.

Nada obstante, contudo, os argumentos suscitados nas razões recursais, as Apelantes continuam a não indicar qual seria a origem da dívida que deu ensejo à inscrição dos nomes dos Apelados nos órgãos restritivos de crédito (comprovantes às páginas 132-146), ou seja, não conseguiram infirmar as robustas
provas contidas
nos autos nem a conclusão externada na Sentença recorrida.

Importante registrar que o dano moral decorrente de indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito se configura pela simples ocorrência da negativação (
in re ipsa
), conforme entendimento já sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo do seguinte julgado:

(...).
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, em hipótese semelhante à dos autos (que também envolvia as Apelantes), cheguei à conclusão de que o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) não pode ser considerado excessivo. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 10% A 25%. LEGALIDADE. DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IN RE IPSA
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) dá ensejo à reparação por danos morais, uma vez que o dano moral se configura in re ipsa. 4.
Mostra-se proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida. Precedentes do TJES
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 048140193789, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido os seguintes arestos, o primeiro do STJ e o segundo deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014). 3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 679.471/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COBRANÇA ILÍCITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Já se encontra sedimentado que o dano moral decorrente de negativação indevida em virtude de cobrança ilícita é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo presumido o abalo de ordem extrapatrimonial, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, devendo ser registrado, ainda, que o referido entendimento se aplica, inclusive, para as pessoas jurídicas vítimas do dano, na medida em que a negativação indevida de seu nome torna pública uma situação de inadimplência inverídica, constituindo inegável dano à sua honra. 3)
No que concerne ao quantum arbitrado, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o mesmo se mostra razoável e proporcional na presente hipótese, tanto para surtir o necessário efeito pedagógico para a Apelante, no intuito de evitar que nova ilegalidade como a ora analisada se repita, quanto adequada para a condição econômica da Apelada, evitando-se, assim, o indesejável enriquecimento sem causa da mesma
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170047922, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021). (Sem grifo no original).

Assim, ao contrário do que sustentam as Apelantes, não se há falar em valor exorbitante da condenação, haja vista a harmonia do montante fixado na Sentença a casos semelhantes aos dos autos.

Destarte, a ausência de fundamentação bastante a infirmar os termos da Sentença impõe o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Sem majoração de honorários, porquanto arbitrados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.